Tribunal: TJDFT
Processo: 0702121-51.2023.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INOCORRÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. PRINCÍPIO DA COLABORAÇÃO. PESQUISA NO SISTEMA NOTARIAL DO BRASIL - CENSEC. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto RAIMUNDO FERNANDO ALVES DE CASTRO contra as decisões de ID 173305375 - Pág. 1 e 174714918 - Pág. 1 (autos de origem) que indeferiram, respectivamente, a expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal e consulta ao Sistema Notarial do Brasil – CENSEC. Alega o agravante que as medidas são necessárias em razão da impossibilidade de verificação individual dos dados pela parte agravante, devendo-se observância ao Princípio da Cooperação.
2. Recurso próprio e tempestivo. Mantenho a gratuidade de justiça deferida nos autos de no 0700271-93.2022.8.07.9000. Não foram apresentadas contrarrazões após intimação do agravado por oficial de justiça (ID 57610272)
3. Quanto ao pedido de expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal, não merece ser conhecido o recurso, porquanto a parte tomou ciência da decisão em 29/09/2023 e o prazo para interposição do recurso terminou em 20/10/2023, sendo intempestivo o agravo distribuído em 23/10/2023. Agravo de instrumento não conhecido neste ponto.
4. Relativamente à consulta ao Sistema Notarial do Brasil – CENSEC, depreende-se dos autos a inocorrência do esgotamento dos meios para a localização de bens penhoráveis. Com efeito, cabe ao Judiciário auxiliar a parte na busca de bens do devedor, em atenção ao Princípio da Cooperação.
5. A extinção prematura do processo ao fundamento de não ter sido localizado bens do devedor (art. 53, § 4o, Lei n. 9.099/95), sem o efetivo deferimento de medidas que possam auxiliar o credor, viola o Princípio da Satisfação do Direito do Credor. Ressalta-se que o indeferimento das diligências com a extinção da execução acaba por privilegiar o inadimplemento do devedor. Não é outro o entendimento das Turmas Recursais: Acórdão 1796112, 07343664820168070016, Relator: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 1/12/2023, publicado no DJE: 18/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1606226, 07054505520218070007, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 24/8/2022, publicado no DJE: 31/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Merece reforma, portanto, a decisão proferida.
6. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido. Decisão reformada para determinar o retorno dos autos ao Juízo a quo para regular processamento e consulta ao Sistema Notarial do Brasil – CENSEC. Sem honorários.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.